Tribunal: TJMT
Processo: 1007487-63.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007487-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANE MARQUES NUNES - CPF: 004.750.141-38 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE SEGURO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - ART. 429, II DO CPC - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA -NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

I. Ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

II. O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC.

III. É imprescindível a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica nos contratos questionados, quando o acervo documental colacionado aos autos não for suficiente para concluir pela inexistência de fraude na contratação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELIANE MARQUES NUNES, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais que move em face de BANCO BRADESCO S.A. e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que as assinaturas apostas nos contratos apresentados pela parte requerida diferem das assinaturas constantes em seus documentos pessoais, porquanto requer a produção de prova pericial grafotécnica.

No mérito, sustenta, em síntese, a inexistência da contratação e entende que é caso de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem, para realização de perícia grafotécnica e, no mérito, para julgar procedente a ação.

Em contrarrazões, o apelado BANCO BRADESCO S.A. suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 211107212). Já o apelado ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., requer o desprovimento do apelo (Id. 211597178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Em contrarrazões, o banco requerido, ora apelado, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, por não ter a apelante indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento.

Não lhe assiste razão.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal,

desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...). (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

III. VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer o cerceamento do direito de defesa da autora, anular a r. sentença impugnada e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial grafotécnica.

Extrai-se que a autora informa que é titular da conta corrente 24993-9, agência 2793 junto ao banco requerido e afirma que lhe foram descontados indevidamente valores referentes a “PAGTO COBRANÇAS 0000310” pela seguradora requerida, que informa não ter contratado.

A autora comprovou os descontos realizados em sua conta bancária (Id. 211107153 e seguintes).

Por sua vez, a seguradora requerida apresentou cópia do contrato supostamente firmado entre as partes (Id. 211107176).

Em réplica, a autora impugnou a autenticidade das assinaturas, arguiu a falsidade do documento apresentado e pugnou pela realização de prova pericial (Id. 211107193).

No entanto, sobreveio a sentença de improcedência, ora impugnada (Id. 211107204).

Pois bem.

Do exame, é possível notar que, de fato, há divergências visíveis entre a assinatura aposta no contrato apresentado pela seguradora e aquelas constantes dos documentos pessoais da autora, como se vê:

(assinatura do contrato)

(assinatura da CNH)

(assinatura da procuração)

É de se notar que há algumas divergências entre as assinaturas, bem assim ressalta-se que a autora apresentou a impugnação no momento processual adequado.

Assim, contata-se que a não realização da prova pericial requerida acabou por cercear o direito de defesa da autora, máxime porque a sentença está fundamentada na validade das assinaturas, que não restou comprovada.

Ademais, o CPC prevê que incumbe à parte que produziu o documento o ônus da prova quanto à alegação de falsidade ou impugnação de assinaturas:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - VERIFICADA - POSSÍVEL DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS - SENTENÇA ANULADA -

PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, embora tenha sido requerida, não houve a realização de prova pericial. Necessária produção de prova pericial grafotécnica, para verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos discutidos” (TJMT, 1000714-40.2022.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 04/05/2024) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - REQUERIMENTO NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, APÓS APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO (CONTRATO) – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA INDISPENSÁVEL – RECURSO PROVIDO, SENTENÇA ANULADA PARA PRODUÇÃO DA PROVA. Configura-se cerceamento de defesa a apreciação de pedido e, em consequência, a não realização de prova pericial, requerida pela parte no momento oportuno, que se revela imprescindível ao deslinde da controvérsia, notadamente quando se trata de impugnação de assinatura aposta em documento (contrato)” (TJMT, 1017628-64.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024). (g.n.).

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer o cerceamento do direito de defesa da autora, anular a r. sentença impugnada e determinar o retorno dos autos à origem, para realização da prova pericial grafotécnica postulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024